Tribunal: TJSP
Processo: 1039306-47.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
*Indenizatória por danos materiais e morais – Transporte aéreo internacional – Extravio definitivo de bagagem – Aplicabilidade do entendimento consolidado pelo STF, no julgamento do RE 636331 e do ARE 766618, com repercussão geral (tema 210) para os danos materiais, sem abranger os danos morais que continuam regidos pelo Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da companhia

Ementa:
*Indenizatória por danos materiais e morais – Transporte aéreo internacional – Extravio definitivo de bagagem – Aplicabilidade do entendimento consolidado pelo STF, no julgamento do RE 636331 e do ARE 766618, com repercussão geral (tema 210) para os danos materiais, sem abranger os danos morais que continuam regidos pelo Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos ao passageiro (art. 14 do CDC) – Falha na prestação de serviços evidenciada – Danos materiais – Danos materiais evidenciados com o extravio definitivo da bagagem – Aplicação do art. 22 da Convenção de Montreal - Valor da indenização limitada a 1.000 DES (direitos especiais de saque) – Recurso provido.*